Tribunal: STJ
Processo: 1012713-69.2016.8.26.0344
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2099849 - SP(2021/0191926-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MARIO BULGARELI
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO MARTINS RAMOS - SP108786
ESTEVAN LUIS BERTACINI MARINO - SP237271
CARLOS HENRIQUE RICARDO SOARES - SP326153
LUCIANA MARA RAMOS SOARES - SP317975
FLÁVIA CAROLINA GUARIS DA SILVA - SP339403
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DOLO.
COMPROVAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA.
NECESSIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:23:50
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 96df1e8b-33b4-4322-98de-bb934b8caf07

Documento eletrônico VDA54036414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:23:50
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 96df1e8b-33b4-4322-98de-bb934b8caf07

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2099849 - SP (2021/0191926-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MARIO BULGARELI
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO MARTINS RAMOS - SP108786

ESTEVAN LUIS BERTACINI MARINO - SP237271

CARLOS HENRIQUE RICARDO SOARES - SP326153

LUCIANA MARA RAMOS SOARES - SP317975

FLÁVIA CAROLINA GUARIS DA SILVA - SP339403
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DOLO.
COMPROVAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA.
NECESSIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada
a
questão
nas
razões
recursais,
demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
desafiando decisão que não conheceu do
Mário Bulgareli
recurso especial, sob o fundamento de que o acolhimento da alegação deduzida
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada
em recurso especial, conforme o obstáculo previsto na Súmula n. 7/STJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em síntese, que (fls. 3.591/3.593):

f[...] a fundamentação da condenação imposta ao recorrente tratava
exclusivamente de dolo genérico, decorrente de mera voluntariedade, por isso que
Documento eletrônico VDA52584703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/11/2025 20:30:05
Código de Controle do Documento: c69583bc-fc4c-48ec-bfae-002106f740ec

absolutamente desacertada, imprópria e incorreta, a fundamentação agora
utilizada para negar o juízo de retração, conquanto agora se está a afirmar que
aquele acórdão proferido anteriormente a vigência da
estaria em
Lei 14.230/21
conformidade com o Tema 1.189 porque baseou-se em dolo e não em culpa, sem
atentar-se que o dolo genérico, decorrente de mera voluntariedade, não atende,
nem se promove ao dolo referido pelo Tema 1.189, que, como se sabe, significa
dolo específico.
[...] o óbice da
não se aplica ao caso concreto, pois, o que se
Súmula 7/STJ,
impugna não é a valoração da prova, mas a correta subsunção jurídica dos fatos
incontroversos à norma de direito material. Conforme demonstrado no tópico
anterior, o acórdão mantido pelo Juízo de retratação negativo realizado pelo
Tribunal a quo, condenou o ora agravante na prática de ato de improbidade
administrativa previsto no
IX, da LIA, ante a existência de dolo genérico.
art. 10,
Basta conferir a fundamentação constante daquele acórdão, aliás acima
reprografada, mais precisamente no item '1' das presentes razões. Portanto, está
expressamente afirmado no v. acórdão condenatório que tal condenação se
fundamenta no reconhecimento de conduta caracterizada por dolo genérico,
decorrente de mera voluntariedade do agente. E mais, é expresso naquele
acórdão condenatório, que seria desnecessária a demonstração do dolo específico
para referida condenação. Conquanto aquele acórdão haja sido proferido antes
da vigência da nova lei, há de ser considerado que em face da alteração
legislativa o requisito do dolo específico se tornou essencial e necessária para a
configuração de improbidade de que tratam as hipóteses do
conforme se
art. 10,
verifica do
o, §§1o e 2o, da
A controvérsia que o Egrégio STJ
art. 1
Lei 8.429/92.
deverá enfrentar para o julgamento nestes autos, é manifestamente de direito.
Trata-se de verificar se, diante da nova conformação legal e da tese fixada no
de repercussão geral, A manutenção da condenação do ora
Tema 1199/STF
agravante por mero dolo genérico viola a literalidade da norma federal, bem
como a interpretação fixada pelo Egrégio STF acerca desse tema.

As razões do recurso foram impugnadas às fls. 3.602/3.605.
É o relatório.

VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os pilares adotados pela decisão recorrida.
Conforme asseverado, destaca-se da fundamentação do aresto proferido em
juízo de retratação (fls. 3.559/3.562) o seguinte excerto:

Documento eletrônico VDA52584703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/11/2025 20:30:05
Código de Controle do Documento: c69583bc-fc4c-48ec-bfae-002106f740ec

Na espécie, não se trata de condenação por improbidade administrativa na
modalidade culposa, mas dolosa, em que presente na conduta do agente o
elemento subjetivo necessário à configuração infração, a consciência da ilicitude
do fato e a vontade de incidir na conduta punível descrita no tipo legal, conforme
analisado na fundamentação do v. acórdão recorrido.
Na oportunidade, reconheceu a E. Turma Julgadora ter o réu, de forma livre e
consciente, ordenado a realização de despesas não autorizadas em lei ou
regulamento, deixando de exercer o controle dos gastos, se omitindo na adoção de
medidas legais de contenção de despesas, mesmo diante de avisos bimestrais
lançados pelos órgãos de controle, conduta tipificada no
IX, da
art. 10,
cujas penas foram aplicadas com base no princípio da
Lei no 8.429/1992,
consunção, afastada a infração do
I, da
prevalecendo
art. 11,
Lei no 8.429/1992,
somente a norma de nível punitivo mais elevado (fls. 3.405/3.414).
Não há, portanto, antinomia ou desconformidade entre a tese jurídica assentada
pela Suprema Corte e o v. acórdão recorrido, que reconheceu expressamente a
existência de dolo na conduta do agente de forma a caracterizar improbidade
administrativa, com imputação das penalidades e condenação no ressarcimento
do dano.

Nesse contexto, está correto o decisório ao observar que a alteração das
premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1.o, IV, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO,
II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TRIBUNAL APRECIOU AS VERTENTES
APRESENTADAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO.
MERO RESULTADO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. VIOLAÇÃO
DO
-C, I, DA LIA. CONDENAÇÃO PELO
VIII, DA LIA.
ART. 17
ART. 10,
APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES REDACIONAIS DA
TEMA 1.199/STF.
CONDUTA DOLOSA ESPECÍFICA. EXISTÊNCIA. DANO
LEI N. 14.230/2021.
EFETIVO AO ERÁRIO. OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO.
INFIRMAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INVIABILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ARTS. 255 DO RISTJ
SÚMULA N. 7/STJ.
E 1.029, § 1o, DO
INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015.
PROVIDO.
1. O Tribunal de origem decidiu a contenda em conformidade com o que lhe foi
apresentado, se manifestando claramente sobre os pontos indispensáveis, embora
de forma contrária ao entendimento do recorrente, elegendo fundamentos
diversos daqueles propostos na insurgência em seu convencimento.
Documento eletrônico VDA52584703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/11/2025 20:30:05
Código de Controle do Documento: c69583bc-fc4c-48ec-bfae-002106f740ec

2. O inconformismo com o resultado do acórdão não configura omissão ou
qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de
declaração.
3. Ao julgar o ARE n. 843.989 sob o rito da Repercussão Geral, o Supremo
Tribunal Federal firmou a seguinte tese (
:
Tema 1.199/STF) "1) É necessária a
comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de
improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a
presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021
- revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é
IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal,
não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco
durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova
aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos
Lei 14.230/2021
praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada
em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo
competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime
prescricional previsto na
é IRRETROATIVO, aplicando-se os
Lei 14.230/2021
novos marcos temporais a partir da publicação da lei".
4. Em elastério de entendimento, ao tratar da delimitação dos efeitos do
precedente vinculante, a Suprema Corte concluiu pela aplicação das alterações
trazidas pela
às ações de improbidade cujos atos dolosos
Lei n. 14.320/2021
foram praticados na vigência do texto anterior da norma, desde que sem
condenação com trânsito em julgado, exceptuando-se o novo regime prescricional.
5. Com lastro no arcabouço dos autos, a instância a quo enveredou na análise
do elemento anímico da conduta do demandado, reconhecendo a existência de
dolo específico, calcado no efetivo prejuízo ao erário, motivo pelo qual foi
constatado o ato ímprobo na espécie.
6. Inviável o expurgo das premissas firmadas pela origem, eis que adotar
entendimento em sentido contrário implica reexame de fatos e provas, o que
encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
7. A não observância dos requisitos dos artigos 255, parágrafo 1o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, e 1.029, § 1o, do
obsta o
CPC/2015,
conhecimento do recurso com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relatora Ministra Maria Thereza de
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.471.411/SP
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
30/4/2025,
7/5/2025,

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA52584703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/11/2025 20:30:05
Código de Controle do Documento: c69583bc-fc4c-48ec-bfae-002106f740ec

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.099.849 / SP
Número Registro: 2021/0191926-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10127136920168260344
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIO BULGARELI
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO MARTINS RAMOS - SP108786
ESTEVAN LUIS BERTACINI MARINO - SP237271
CARLOS HENRIQUE RICARDO SOARES - SP326153
LUCIANA MARA RAMOS SOARES - SP317975
FLÁVIA CAROLINA GUARIS DA SILVA - SP339403
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIO BULGARELI
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO MARTINS RAMOS - SP108786
ESTEVAN LUIS BERTACINI MARINO - SP237271
CARLOS HENRIQUE RICARDO SOARES - SP326153
Documento eletrônico VDA54008957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:04:04
Código de Controle do Documento: 3c67a708-6ea5-4941-b455-29b281f67c9f

LUCIANA MARA RAMOS SOARES - SP317975
FLÁVIA CAROLINA GUARIS DA SILVA - SP339403
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:04:04
Código de Controle do Documento: 3c67a708-6ea5-4941-b455-29b281f67c9f